Tribunal: TJSP
Processo: 3003895-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que recebeu seguro-garantia como integral garantia do juízo, e consignou que o débito fiscal em debate não poderá ser invocado como óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPEN, inscrito no CADIN, ou mantido em protesto – Insurgência fazendária – Descabimento - Seguro garantia que é caução idônea a autorizar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que recebeu seguro-garantia como integral garantia do juízo, e consignou que o débito fiscal em debate não poderá ser invocado como óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPEN, inscrito no CADIN, ou mantido em protesto – Insurgência fazendária – Descabimento - Seguro garantia que é caução idônea a autorizar a expedição de certidão de regularidade fiscal, a obstar a inscrição no CADIN e a sustar os efeitos de eventuais protestos relacionados às Certidões de Dívida Ativa – CDA's – Adoção da tese jurídica fixada no julgamento do REsp. no 1.123.669-RS, Tema no 237 do Superior Tribunal de Justiça, o que é compatível com a suspensão da inscrição do contribuinte no CADIN Estadual e com a abstenção de eventual protesto do título executivo - Precedentes dessa Corte Paulista - Decisão mantida – Recurso desprovido.